Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem acerca de contrato de locação do imóvel individualizado, almejando a autora - Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal – a rescisão do contrato de locação entabulado, com o consequente despejo da locatária, além da condenação ao pagamento de todas as obrigações vencidas, no montante de R$ 18.906,05 (dezoito mil, novecentos e seis reais e cinco centavos), e das vincendas, até a efetiva desocupação do imóvel. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, decretara a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e, outrossim, condenara a ré a pagar à parte autora aluguéis no valor mensal de R$1.048,26 (mil e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), com vencimentos no período de 01/05/2019 a 01/10/2019; aluguéis no valor mensal de R$ 1.090,09 (mil e noventa reais e nove centavos), com vencimento a partir de 01/04/2020, e, alfim, os aluguéis que venceram no curso da demanda, até quando ocorrer a efetiva entrega das chaves, devidamente acrescidos de correção monetária e de juros de mora de 1% (dois por cento), desde a data dos inadimplementos. Inconformada, a associação autora apelara almejando que a ré seja condenada ao pagamento de todos os acessórios da locação. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Id Num. 48715579 - Sentença